Tribunal: TJSP
Processo: 2076404-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISAO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISAO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para determinar a rescisão contratual e o arresto das sacas de soja, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório em respeito ao disposto no artigo 32, III, parágrafo único, do Decreto-Lei no 59.566/66, impondo-se a manutenção da r. decisão agravada.